Tribunal: TCU
Processo: 001.623/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2686/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se trata de representação na qual é informado que a empresa Shox do Brasil Construções Ltda. foi condenada pela 2a Vara do Trabalho de Anápolis/GO, no âmbito do processo 0011012-28.2020.5.18.052, a pagar indenizações coletivas e individuais em razão de condições análogas à escravidão a que foram submetidos os trabalhadores empregados na construção de hangar na Base Aérea de Anápolis/GO; Considerando que o art. 14, VI, da nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021) dispõe que não podem disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou diretamente, "pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista" (grifo nosso); Considerando que a SecexDefesa consignou que, compulsando os autos do processo 0011012-28.2020.5.18.0052, verificou-se que a empresa reclamada violou direitos transindividuais de ordem coletiva, infringindo normas de ordem pública que regem a saúde, segurança, higiene do seus empregados e, por essas razões, foi condenada, em 26/1/2022, ao pagamento da indenização por dano moral coletivo, bem como ao pagamento de danos morais individuais para os trabalhadores envolvidos, sem prejuízo do adimplemento de outras obrigações de fazer e não fazer; Considerando, contudo, que a unidade instrutiva não obteve notícia acerca do trânsito em julgado dessa condenação, de modo que, enquanto não esgotadas as possibilidades recursais à disposição da reclamada, não se pode enquadrá-la na vedação contida no art. 14, VI, da Lei 14.133/2021; Considerando que, tendo em vista a explanação constante dos considerandos acima, é desnecessária a expedição do alerta proposto pela unidade instrutiva; Considerando que a declaração de inidoneidade invocada pelo representante cabe apenas para o caso de comprovada fraude à licitação, nos termos do art. 46, da Lei 8.666/1993, o que não restou comprovado nos presentes autos. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, "a", ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 6), ao representante, à Base Aérea de Anápolis e ao Ministério da Defesa. 1. Processo TC- Processo 001.623/2022-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: deputado federal Elias Vaz de Andrade (CPF XXX.894.401-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Defesa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefesa). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.